Tribunal: TJSP
Processo: 0000109-68.2014.8.26.0278
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Recurso defensivo. Reconhecimento, "ex officio", da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000190466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal
no
0000109-68.2014.8.26.0278,
da
Comarca
de
Itaquaquecetuba, em que é apelante RAFAEL ALVES MARTINS, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Ex
officio, julgaram extinta a punibilidade de Rafael Alves Martins, pela
prescrição da pretensão punitiva estatal, prejudicada a análise do mérito.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
FREITAS FILHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000109-68.2014.8.26.0278
Comarca: ITAQUAQUECETUBA
Juízo de Origem: 1a VARA CRIMINAL
Apelante: RAFAEL ALVES MARTINS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado Sentenciante: Dr. Marcos Augusto Barbosa dos Reis
VOTO no 13962
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Recurso
defensivo. Reconhecimento, “ex officio”, da prescrição da
pretensão punitiva estatal.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta
por RAFAEL ALVES MARTINS contra a sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Criminal de Itaquaquecetuba, que o condenou às
penas de 1 ano, 8 meses de reclusão e 167 dias-multa, no piso -
substituída a privativa por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade e pecuniária, com regime fechado -
, como incurso na Lei no 11.343/06, art. 33, caput, permitido recurso
em liberdade, postulando absolvição, por insuficiência probatória e, de
forma subsidiária, desclassificação para o delito do art. 28 e regime
aberto.
Devidamente
processada,
o
Parecer
da
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA foi pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
É caso de extinção da punibilidade, pela prescrição
da pretensão punitiva estatal, pois transcorrido, por inteiro, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
quadriênio regulador assinalado pelo CP, art. 109, V, entre a
publicação da sentença (16/11/15 - fls. 104/105) e a presente, ausentes
quaisquer outras causas interruptivas, nos termos do CP, art. 107, IV,
1a figura, e art. 114, II, ex officio (CPP, art. 61, caput), prejudicada a
análise de mérito.
Diante do exposto, ex officio, julga-se extinta a
punibilidade de Rafael Alves Martins, pela prescrição da
pretensão punitiva estatal, prejudicada a análise do mérito.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica